Tribunal: TJMT
Processo: 1017730-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017730-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 47.641.938/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), EXTRA CAMINHOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 04.284.282/0003-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de expedição de RPV em favor de sociedade unipessoal de advocacia, ante a ausência de menção expressa da pessoa jurídica na procuração outorgada nos autos. O embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão, ao argumento de que a decisão teria deixado de reconhecer a superação (
overruling
) da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à legitimidade das sociedades de advogados para execução de honorários.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade por deixar de reconhecer a alegada superação do entendimento jurisprudencial sobre a necessidade de menção expressa da sociedade de advogados na procuração para fins de execução dos honorários.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia, assentando que a jurisprudência recente do STJ permanece firme no sentido da ilegitimidade da sociedade de advogados para executar honorários quando não há menção expressa ao seu nome na procuração, não havendo falar em
overruling
.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Código de Normas Gerais da CGJ/TJMT, art. 352.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Julgado em 04.9.2023, Publicado no DJe em 12.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo o indeferimento do
pedido de expedição de RPV referente aos honorários sucumbenciais em favor de sua sociedade unipessoal de advocacia, diante da ausência de menção expressa à pessoa jurídica na procuração outorgada nos autos.

Como razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão ora impugnado
padece de obscuridade, por não ter reconhecido a superação dos precedentes das Cortes Superiores (
overruling
), quando a c. Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça assim o fez, notadamente no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1014059-22.2025.8.11.0000, de relatoria do e. Des. Márcio Vidal.

À vista disso, requer o acolhimento dos aclaratórios,
a fim de que seja sanada a obscuridade apontada e uniformizada a jurisprudência desta Corte.

A parte embargada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 318968884, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo o indeferimento do pedido de expedição de RPV referente aos honorários sucumbenciais em favor de sua sociedade unipessoal de advocacia, diante da ausência de menção expressa à pessoa jurídica na procuração outorgada nos autos.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

A parte embargante alega que o v. acórdão padece de obscuridade quanto ao afastamento do entendimento por ela defendido, sob o argumento de ocorrência de
overruling
.

Ocorre que está consignado na decisão colegiada:

“[...]
Ademais,
no que concerne ao overruling
, isto é, à alteração de enunciado de súmula, jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos, por meio de alteração na interpretação dada à norma jurídica,
o c. STJ entende que somente será possível após sucessivos debates e inúmeras decisões contrárias ao julgado
(STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.692.013/ES, relator Min. Marco Aurélio B
ellizze, Terceira Turma, julgado em 08.4.2024, publicado no DJe em 11.4.2024).

Com efeito, a jurisprudência recente da Corte Superior tem se firmado, de forma reiterada, no sentido da ilegitimidade da sociedade de advogados para promover a execução de honorários advocatícios quando não houver menção expressa ao seu nome na procuração outorgada nos autos.
Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes, proferidos nos meses de maio e junho de 2025:

“[...] 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é possível a execução de honorários sucumbenciais pela sociedade de advogados, desde que haja menção do seu nome na procuração. [...]”. (STJ, REsp n. 1.952.575/SP, relator Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26.5.2025, publicado no DJEN em 29.5.2025). [sem destaque no original].

“[...] 1. Sociedade de advogados, também referida em procuração nos autos, tem legitimidade para levantar ou executar honorários quando o mandato é outorgado a advogado que dela faz parte (AgRg no Ag n. 1.187.485/MG, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 17/8/2010, DJe de 6/9/2010). [...]”. (STJ, AREsp n. 2.773.408/AL, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16.6.2025, publicado no DJEN em 24.6.2025). [sem destaque no original].

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

[...]”. (Acórdão, Id. 308842398).
[sem destaque no original].

Como se depreende do v. acórdão, reiteradas decisões recentes do c. Superior Tribunal de Justiça t
êm mantido o entendimento de que a legitimidade da sociedade de advogados para o recebimento de honorários depende de menção expressa na respectiva procuração, não havendo falar, de forma ampla, em alteração da interpretação dada à norma ou superação do entendimento anteriormente adotado.

Desse modo, conclui-se que o v. acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando de forma clara e precisa a solução adotada.

De fato, o que o embargante pretende é a rediscussão da decisão, insurgindo contra a fundamentação adotada pelo v. acórdão, o que não é possível pela via estreita dos embargos declaratórios, que se prestam apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Julgado em 04.9.2023, Publicado no DJe em 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025